Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-98.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Pretensão de recebimento da indenização julgada parcialmente procedente em face da seguradora, reconhecida a ilegitimidade passiva do corretor – Corretor que não é preposto da seguradora – Apólice não renovada por obra do corretor que enganou o cliente – Pretensão em face da seguradora improcedente – Ausência de recurso por parte do autor em relação ao

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Pretensão de recebimento da indenização julgada parcialmente procedente em face da seguradora, reconhecida a ilegitimidade passiva do corretor – Corretor que não é preposto da seguradora – Apólice não renovada por obra do corretor que enganou o cliente – Pretensão em face da seguradora improcedente – Ausência de recurso por parte do autor em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva que impede o julgamento da causa pelo mérito em face do corretor – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000529997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003868-98.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A, é
apelado ROGÉRIO RIBEIRO ERBETTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento
estendido, deram provimento ao recurso, vencido em parte o 2o juiz, com
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), LUIZ EURICO, MARIO A. SILVEIRA E
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003868-98.2017.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE:
SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S. A.
APELADO: ROGÉRIO RIBEIRO ERBETTA
INTERESSADO: GISLEI FRANCISCO FURTADO
VOTO No 39.757
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO
Pretensão de
recebimento
da
indenização
julgada
parcialmente
procedente em face da seguradora, reconhecida a
ilegitimidade passiva do corretor
Corretor que não é
preposto da seguradora Apólice não renovada por obra
do corretor que enganou o cliente Pretensão em face da
seguradora improcedente Ausência de recurso por parte
do autor em relação ao reconhecimento da ilegitimidade
passiva que impede o julgamento da causa pelo mérito em
face do corretor Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão de recebimento de indenização do seguro
facultativo de motocicleta, condenada a ré a pagar ao autor o valor da
motocicleta segurada, conforme apurado pela tabela FIPE à época do sinistro
(17.07.2016), após deduzida a franquia estabelecida, acrescido de correção
monetária a partir de então pela tabela prática deste TJSP, e de juros legais a
partir da citação, mais as despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela mesma sentença foi reconhecida a ilegitimidade
passiva do corréu e corretor de seguros GISLEI FRANCISCO FURTADO.
Inconformada, a ré sustenta inexistir vinculação entre
corretor e seguradora, sendo incontroverso que todos os fatos narrados pelo
autor são voltados à conduta do corretor e que o pagamento do prêmio do
seguro foi feito pelo autor diretamente ao corretor, que se responsabilizou em
quitar os boletos de pagamento emitidos. Sustenta não existir nenhuma
possibilidade de se considerar o corretor como preposto da seguradora, pois a
relação comercial existente entre corretores de seguro e seguradoras resume-
se à intermediação de contratos de seguro, sendo os consumidores
inicialmente apenas proponentes que passam à condição de segurados, se
aceito o risco pela seguradora. Alega que, por ser um profissional autônomo, o
corretor de seguros tem responsabilidade própria (civil, criminal e
administrativa). Afirma não ter recebido a proposta de renovação do seguro em
nome do autor ao fim da vigência da apólice n 1059736-0, tampouco o
pagamento das parcelas do prêmio que teria sido direcionado pelo autor ao
corretor e que desconhece o recibo de pagamento de fl. 25, bem como que a
guia de fl. 23 não comprova pagamento de prêmio relacionado ao veículo
sinistrado e que o e-mail de fl. 33, com mensagem que lhe é atribuída, não
contém comprovação de emissão. Argui a falsidade da guia de fl. 23, pois se
refere à apólice pertencente à segurada Fabiana Mimoni Campanella, que não
possui relação com o autor, possuidor de veículo diferente do da referida
segurada. Informa que, depois de ter realizado uma pesquisa com o número
do CPF do autor, localizou apenas a apólice no 7110-337-10597260, que
possui vigência entre os dias 20.02.2015 e 20.02.2016, não abrangendo,
portanto, a data em que ocorreu o sinistro. Pleiteia o provimento do recurso
para afastar sua a condenação ante a flagrante ocorrência de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perpetrada pelo corretor, da qual não possui nenhuma responsabilidade.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Ao contrário da premissa fixada na sentença e como bem
demonstrado pela apelante com base na Lei e na jurisprudência, o corretor de
seguros não é seu preposto, mas profissional autônomo que atua na
intermediação entre segurados e seguradoras, representando aqueles em face
destas.
Bem por isso, equivocada a premissa estabelecida na
sentença, segundo a qual o corréu GISLEI, como corretor de seguros, é
preposto da apelante, por isso que esta deve responder pelos atos daquele.
Postas as coisas no seu devido lugar, bem é de se ver
que toda a narrativa constante da petição inicial inculca ao corréu GISLEI,
revel no processo, o fato de o apelado não ter recebido indenização securitária
pelo furto da sua motocicleta.
A ata notarial trazida com a petição inicial contendo as
conversas entre o apelado e o corretor, com quem o apelado, há tempos,
mantinha negócios (prova maior de que o corretor não era preposto da
seguradora apelante), demonstra, de forma clara, o engodo em que o corretor
manteve o apelado ao longo do tempo, sempre afirmando que já havia
renovado o seguro junto à apelante, mas sem exibir os boletos dos prêmios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencer e a apólice renovada.
Inequívoco que o apelado abusou da sua boa-fé, certo
que já era segurado da apelante e podia, mediante um simples telefonema,
confirmar diretamente se o seguro havia sido renovado.
O boleto de fl. 23 foi impugnado pela apelante, posto
referir-se a outro segurado e outra apólice. O documento de fl. 25 não pode
ser vinculado à apelante, pois não há prova de que a quantia recebida a
aproveitou. E o e-mail de fls. 33/34 não merece fé, pois pode muito bem ter
sido montado.
Nesse diapasão, força concluir que a pretensão deduzida
na petição inicial deve ser julgada improcedente em face da apelante.
Deixa-se aqui de examinar a pretensão deduzida na
inicial em face de GISLEI, porque o apelado se conformou com a sentença
onde reconhecida a ilegitimidade passiva do corretor.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para julgar
improcedente a pretensão deduzida na inicial em face da apelante,
condenando o apelado a reembolsar as despesas processuais que ela
desembolsou e a pagar honorários aos seus advogados arbitrados em 10% do
valor dado à causa.
SÁ DUARTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO No 1003868-98.2017.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S. A.
APELADO: ROGÉRIO RIBEIRO ERBETTA
INTERESSADO: GISLEI FRANCISCO FURTADO
VOTO No 42107
Fiquei vencido na espécie dos autos porque clara
responsabilidade do corréu (corretor) pelo prejuízo experimentado pelo Autor/Apelado.
Ainda que por fundamento não contratual ao contrário do que
ocorre com a Seguradora, ficou assente que o corretor recebeu os valores para efetivar o
pagamento do prêmio e os embolsou, prejudicando a exigência de indenização
securitária.
Pouco importa que o Autor não tenha recorrido da decisão de 1o
grau, que reconheceu a ilegitimidade de parte do corretor.
Note-se que o juiz o fez "ex officio" quedando ele revel.
Entendo que o acórdão deveria alterar essa situação também de
ofício (art. 337, § 5o, do CPC).
Por isso a divergência.
LUIZ EURICO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ EURICO
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
1162AAAB
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ EURICO COSTA FERRARI
11DF1564
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003868-98.2017.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.